Tribunal: TJSP
Processo: 0011222-86.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que cometeu a falta disciplinar consistente em desrespeito.
Recurso Defensivo arguindo preliminar e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente busca a desclassificação para falta 'média', bem como a não interrupção do lapso para progressão de regime e a redução da

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que cometeu a falta disciplinar consistente em desrespeito.
Recurso Defensivo arguindo preliminar e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente busca a desclassificação para falta 'média', bem como a não interrupção do lapso para progressão de regime e a redução da fração da perda do tempo remido ao patamar mínimo legal de 01 dia.
Nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação.
Mérito – Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Desrespeito – Relatos seguros dos Agentes de segurança penitenciária, que comprovaram a prática da falta disciplinar – Subsunção dos fatos à falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, e art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.
Insurgência quanto aos dias eventualmente remidos – A fração aplicada restou compatível com a conduta praticada pelo Agravante. Interrupção do lapso temporal para a progressão de regime – Possibilidade – Inteligência da Súmula 534, do C. STJ.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.